Tribunal: TJSP
Processo: 1001883-35.2021.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO DETERMINADA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 408,00. Banco réu que demonstrou efetivação dos serviços. Abusividade não caracterizada. Abusividade da "tarifa de registro de contrato", no valor de R$. 120,03, porque não demonstrada prestação de serviços. Além disso, observa-se que a autora viu cobrado o prêmio referente ao seguro prestamista no valor de R$ 600,00. Sendo assim, justo e adequado presumir-se que, diferente de um seguro contratado por meio de corretora, no caso concreto a oferta do seguro prestamista se deu no âmbito do próprio contrato de financiamento. Venda Casada do seguro reconhecida com invalidação das disposições contratuais e ordem de restituição dos respectivos valores. Aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de recursos repetitivos, instaurado no Resp. no 1.639.320/SP, relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 12/12/2018: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." Restituição simples dos valores qualificados como indevidos (tarifas de registro do gravame, R$. 120,03 e prêmio do seguro prestamista, R$. 600,00). Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.